Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0736420-95.2017.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE RIBAMAR FRAZAO CAMPOS, KEILAH CAPISTRANO PINTO BANDEIRA CAMPOS RECORRIDAS: TECNISA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 19732928): APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre as partes está sujeita ao regramento protetivo do CDC (Lei n° 8.078/90), uma vez que a promissária compradora e a construtora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo. 2. O descumprimento contratual consistente no atraso na entrega do imóvel, sem justificativa da construtora, gera direito ao promissário comprador de pleitear indenização por lucros cessantes. 3. Embora seja necessária a comprovação dos lucros cessantes para o acolhimento do pedido referente a esse prejuízo, tem-se reconhecido a presunção de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 4. “A cláusula penal que encerra natureza meramente moratória diante da expressão que alcança em ponderação com a obrigação principal - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor pago -, não se revestindo do propósito de compensar o promitente comprador pelos prejuízos derivados do inadimplemento culposo da promitente vendedora quanto à conclusão e entrega do imóvel negociado no prazo fixado, mas tão somente do intento de inquinar a vendedora a cumprir a obrigação assumida e penalizá-la pelo inadimplemento culposo em que incidira, legitima que seja cumulada com os lucros cessantes que deixara o adquirente de fruir no período de mora contratual injustificada, pois traduzem os danos que o inadimplemento irradiara”. (TJDFT, Acórdão 931410, 20150110427776APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, Data de julgamento: 30/3/2016). 5. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, por meio da qual se suspende a obrigação de pagamento das parcelas pelo promissário comprador, deve ser o marco final de incidência dos lucros cessantes. De outro lado, o termo final de incidência da multa moratória ocorre com o trânsito em julgado do mérito, momento da efetiva resolução do contrato. 6. Apelação das rés conhecida e não provida. Apelação dos autores conhecida e provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 416, parágrafo único, do Código Civil, afirmando a possibilidade de se cumular cláusula penal moratória com lucros cessantes, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda; b) artigo 402 do Código Civil, pleiteando a majoração da multa moratória para 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor já pago pelos ora recorrentes. Colacionam julgado do STJ a título de acórdão paradigma. Requerem, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que também houve fundamento pela alínea “c” do mesmo dispositivo, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que tange à mencionada contrariedade ao artigo 416, parágrafo único, do Código Civil, verifica-se que o apelo especial está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1864841, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 3/8/2020. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Melhor sorte não colhe o apelo em face da apontada contrariedade ao artigo 402 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp 1784947 / SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/6/2021). Por fim, defiro o pedido de ID 23343583, e determino que as publicações referentes à parte agravante sejam feitas em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014